Tribunal: STF
Processo: HC 233048
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cesar Augusto Pereira impetrou habeas corpus em seu favor apontando como coator o Superior Tribunal de Justiça.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, pois da ausência de indicação do ato coator resulta a impossibilidade de verificar-se, no caso, a competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, “i”, da Constituição da República.



    2. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    3. Intime-se a Defensoria Pública da União, para, se entender cabível, prestar assistência judiciária ao paciente/impetrante.



    4. Publique-se.



Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente